Tribunal: STF
Processo: RE 103220
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-11-06
Data de publicação: 1984-11-06

Ementa:
ESTUPRO. ROUBO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO.
VIOLÊNCIA FÍSICA E VIOLÊNCIA MORAL, NO ESTUPRO. CÓDIGO PENAL,
ART-146. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. AÇÃO PÚBLICA. HIPÓTESE EM QUE SE
RECONHECE A LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA AÇÃO PENAL,
TAMBÉM, QUANTO AO CRIME DE ESTUPRO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO
E PROVIDO, PARA QUE O TRIBUNAL "A QUO" JULGUE A APELAÇÃO DO RÉU,
REFERENTEMENTE A CONDENAÇÃO POR CRIME DE ESTUPRO.